Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-94.2020.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-94.2020.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA REJANE DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
RICARDO MARTINS LEITE

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Maria Rejane da Silva Lima, condenando o ente público ao pagamento de R$ 50.000,00, em razão de sucessivos erros médicos ocorridos em hospital da rede pública de saúde (SUS), que resultaram em três procedimentos cirúrgicos de curetagem, após constatação da permanência de restos gestacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva e responde solidariamente por danos decorrentes de erro médico em hospital integrante do SUS; (iii) determinar se o dano moral restou configurado e se o valor fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada, pois o magistrado aplica o direito aos fatos narrados, em consonância com o princípio do
da mihi factum, dabo tibi ius
, inexistindo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

O art. 37, § 6º, da CF/1988 impõe a responsabilidade objetiva ao Estado pelos danos causados por seus agentes, em atos comissivos ou omissivos, desde que comprovado o nexo causal.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a União, os Estados e os Municípios respondem solidariamente por falhas na prestação dos serviços de saúde no âmbito do SUS, ainda que em hospital municipalizado ou conveniado.

A regionalização da saúde na Bahia demonstra ingerência e supervisão estadual sobre os serviços prestados pelo Hospital Regional de Ibotirama, afastando a alegação de ausência de legitimidade passiva.

Os elementos dos autos demonstram erro médico reiterado, caracterizando falha grave na prestação do serviço público de saúde, que enseja responsabilidade civil do ente estatal.

O valor de R$ 50.000,00 arbitrado a título de danos morais observa a gravidade da falha, a reiteração dos erros e a aflição suportada pela vítima, revelando-se proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de referência expressa à solidariedade do SUS na inicial não acarreta nulidade da sentença, pois cabe ao juiz aplicar o direito aos fatos narrados.

O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de erro médico em hospital vinculado ao SUS, ainda que sob gestão municipal ou conveniada.

A União, os Estados e os Municípios possuem responsabilidade solidária pela prestação dos serviços de saúde no âmbito do SUS, diante da corresponsabilidade prevista na Lei 8.080/90.

A reiteração de falhas médicas em atendimento hospitalar público configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido quando adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei 8.080/1990, arts. 7º, IX, e 15; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1137891 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14.12.2018; STJ, REsp 1388822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16.06.2014; TJ-DF, Apelação 0709804-56.2022.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 25.10.2023; TJ-AM, Apelação 0626277-57.2016.8.04.0001, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 05.08.2024; TJ-MS, AI 1407058-25.2024.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 31.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000471-94.2020.8.05.0184, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA REJANE DA SILVA LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça